Tribunal: TJDFT
Processo: 0749006-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS E CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR.ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de integrar organização criminosa armada, com atuação interestadual no tráfico de drogas e lavagem de capitais, cuja inclusão no processo decorreu de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF obtidos sem autorização judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) validade dos relatórios do COAF obtidos sem prévia autorização judicial e sua utilização como prova; (ii) indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus não é instrumento adequado para valoração de prova, sendo cabível apenas diante de ilegalidade manifesta que afete a liberdade de locomoção.
2. A decisão impugnada está suficientemente fundamentada, não havendo ilegalidade flagrante.
3. A tese de nulidade dos relatórios do COAF foi enfrentada pelo juízo de origem, que reconheceu a presunção de validade dos documentos, conforme decisão do STF no Tema 990 da repercussão geral. A suspensão dos efeitos de decisões que declarem a nulidade dos RIFs foi determinada pelo STF, tornando juridicamente impossível a análise da questão pelo juízo de origem.
4. O indeferimento da oitiva da testemunha foi fundamentado em razões concretas, como parentesco com acusados, caráter procrastinatório e contradição lógica da pretensão defensiva.
5. A alegação de cerceamento de defesa não foi acompanhada de demonstração objetiva de prejuízo, conforme princípio do pas de nullité sans grief.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: É válida, até decisão definitiva do STF, a utilização de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF obtidos sem prévia autorização judicial, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de diligência devidamente fundamentado pelo juízo (Tema 990 do STF).
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal; Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; Art. 315, §2o, do Código de Processo Penal; Art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil; Art. 563 do Código de Processo Penal; Art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013; Art. 1o, §1o, inciso II e §4o da Lei no 9.613/1998; Art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020026, 0720465-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 10/07/2025, DJe 20/07/2025.